Tribunal: TJDFT
Processo: 0732365-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0732365-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: ALVARO PEREIRA IACCINO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E S P A C H O Intime-se a Procuradoria Regional da União no Distrito Federal para adoção das providências que entender cabíveis em relação à multa aplicada ao impetrante. Prazo de 10 (dez) dias. Não havendo manifestação, retornem os autos ao arquivo, lançando-se no sistema a pendência do pagamento. BRASÍLIA, DF, 30 de novembro de 2023 17:41:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator